Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-72.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APOSENTADO. BENEFÍCIO PAGO PELO INSS. INSTRUÇÕES NORMATIVAS No 28 E 138 DO INSS. LIMITAÇÃO. TAXA DE JUROS. CUSTO EFETIVO TOTAL. INAPLICABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação revisional ajuizada por aposentada com o objetivo de limitar o Custo Efetivo Total de contratos de empréstimo consignado contraídos sobre benefício pago pelo INSS, aos índices constantes das Instruções Normativas no 28 e 138 do INSS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a limitação imposta pelas Instruções Normativas no 28 e 138 do INSS aos empréstimos consignados sobre benefícios de aposentadoria fazem referência ao Custo Efetivo Total – CET das operações de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As Instruções Normativas no 28 e 138 do INSS estabelecem critérios relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos contraídos nos benefícios pagos pelo INSS, e determinam o teto das taxas de juros aplicáveis aos empréstimos dessa natureza.
4. A taxa de juros não se confunde com o Custo Efetivo Total – CET do empréstimo, que, nos termos do artigo 1o, §2o da Resolução no 3.517/2017 do Conselho Monetário Nacional, “deve ser calculado considerando os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição”.
5. Os percentuais máximos previstos nas Instruções Normativas no 28 e 138 do INSS se aplicam tão somente às taxas de juros, não ao Custo Efetivo Total das operações de Crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: "As Instruções Normativas no 28 e 138 do INSS limitam apenas as taxas de juros aplicáveis a empréstimo consignado contraídos sobre benefício pago pelo INSS, que não se confundem com o Custo Efetivo Total – CET das operações de crédito."